Tribunal: TJDFT
Processo: 0748927-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e manteve a execução de multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização de internação hospitalar e procedimentos médicos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação e proporcionalidade do valor das astreintes fixadas pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória não integra a coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, quando se mostrar desproporcional.
4. As astreintes possuem natureza coercitiva, não punitiva, e devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento sem causa.
5. No caso, a multa diária de R$ 1.000,00 revela-se adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da parte e a gravidade do descumprimento, que perdurou por período significativo, mesmo diante de reiteradas intimações. 6. A resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial justifica a manutenção do valor executado, não havendo demonstração de justa causa para a redução pretendida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, art. 537, §1o e §4o. CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 05.05.2023.